Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754137-07.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SAMIR MIRANDA BITENCOURT DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18698922) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELA JÁ IMPLEMENTADA NO CONTRACHEQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a diferença de Gratificação de Preceptoria referente ao período de março de 2018 a novembro de 2019, no valor total de R$ 2.718,24, atualizado desde cada vencimento mensal pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora pela TR a partir da citação. Em seu recurso a parte ressalta que atuou respaldada no ordenamento jurídico pátrio, considerando que a Lei Distrital 5.249/2013 não respeitou os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, ferindo princípios da Legalidade, da Eficiência e do Interesse Público, além de infringir os artigos 1o, 165, §9o e 169, caput, §1o, todos da Constituição Federal. Discorre sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira, tendo um dos principais motivos o exorbitante gasto com o pagamento de pessoal, desrespeitando, assim, os respectivos limites previstos na LRF. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais. II. Recurso próprio (ID 15131675), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15131680). III. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes, afirmando que o pleito do autor está baseado na Lei Distrital 5.248/2013, ou seja, pautado em reajuste concedido para a carreira. IV. Contudo, da leitura dos autos, em que pese o pedido formulado na inicial pautar-se na Lei Distrital no 5.249/2013, percebe-se distinção entre as razões recursais e o pleito autoral, versando, este último, acerca do pagamento de gratificação de preceptoria calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014. V. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras de ID 15131663. VI. Com efeito, resta evidenciada, na espécie, a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada. VII. Recurso não conhecido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1251137, 07541370720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso interposto por inobservância ao princípio da dialeticidade. Alega omissão na análise das teses recursais para fins de prequestionamento. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266384, 07541370720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão viola os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.249/13 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias ns. 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF